Tribunal: TJPA
Processo: 0018143-92.2015.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0018143-92.2015.8.14.0051

APELANTE: CRISTIANE DA SILVA COSTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA. PEDIDO DE FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. UTILIZAÇÃO DE QUALIFICADORA SOBEJANTE PARA NEGATIVAÇÃO DE VETOR E COMPROVAÇÃO DE PROLONGADO ABALO PSICOLÓGICO DA VÍTIMA SÃO CIRCUNSTÂNCIAS APTAS A EXASPERAR A PENA. BIS IN IDEM NA SEGUNDA FASE. NECESSIDADE DE AJUSTE DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. PENA REDIMENSIONADA DE OFÍCIO. DECISÃO UNÂNIME.

CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara Criminal de Santarém/PA, que condenou a apelante pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, I, III e IV, e §4º, c/c arts. 14, II, e 26, §1º, todos do Código Penal, aplicando-lhe a pena de 8 (oito) anos e 8 (oito) meses de reclusão. Inconformada, a defesa pleiteia a redução da pena-base ao mínimo legal. O Ministério Público pugna pelo improvimento do recurso. A d. Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo improvimento da apelação.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a pena-base deve ser reduzida ao mínimo legal; (ii) verificar se há necessidade de ajuste de ofício na segunda fase da dosimetria da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A fixação da pena-base observa as diretrizes do art. 59 do Código Penal, sendo legítima a sua exasperação quando presentes circunstâncias judiciais desfavoráveis. No caso, a r. sentença considerou negativos os vetores da culpabilidade e das consequências do crime, circunstâncias que justificam o afastamento do mínimo legal.

4. Quando há mais de uma qualificadora, uma delas pode ser utilizada para qualificar o delito e as demais podem ser empregadas para negativar circunstâncias judiciais ou agravar a pena na segunda fase da dosimetria. Assim, não há ilegalidade na utilização da qualificadora do meio cruel para valorar negativamente a culpabilidade.

5. O vetor das consequências do crime foi corretamente considerado desfavorável à recorrente, pois restou demonstrado nos autos que a vítima, que tinha seis anos à época do fato, relatou ainda sofrer traumas decorrentes do crime, mesmo nove anos após o ocorrido, sentindo medo de sair de casa desacompanhada.
O abalo psicológico de duração prolongada, quando concretamente demonstrado nos autos, deve ser considerado para o incremento da pena-base.

6. Verifica-se
bis in idem
na segunda fase da dosimetria, pois qualificadora já utilizada na primeira fase foi novamente empregada para agravar a pena. Diante do amplo efeito devolutivo da apelação, impõe-se a correção de ofício dessa ilegalidade, com o redimensionamento da pena.

IV. DISPOSITIVO
7. Apelação criminal improvida. Pena redimensionada de ofício.

____________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 59, 61, II, "c", 67, 68, 121, §2º, I, III e IV, e §4º, 14, II, 26, §1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 785615/MG, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma j. 23/03/2023; STJ, AgRg no AREsp 2021964/MS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma j. 24/05/2022; STJ, AgRg no REsp 1829082/MT, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 13/04/2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, negar provimento ao recurso, redimensionando a pena de ofício, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dez dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por

Cristiane da Silva Costa,
irresignada com os termos da r. sentença proferida pelo d. Juízo 3ª Vara Criminal de Santarém/PA,
que a condenou pela conduta delitiva disposta no artigo 121, §2º, I, III, IV, e §4º, c/c artigo 14, II c/c artigo 26, §1º, todos do Código Penal, à sanção de 8 (oito) anos e 8 (oito) meses de reclusão
(cf. ID 21783327)
.

Inconformada, a defesa requer a redução da pena-base ao mínimo legal (cf. ID 21783335).

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o improvimento do recurso (cf. ID 21783375)
.

A d. Procuradoria de Justiça, igualmente, se manifestou pelo improvimento da apelação (cf. ID 23674789).

É o relatório do necessário.

À douta revisão.

Submeta-se o feito ao plenário virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta e. Corte de Justiça).

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

A apelação é adequada e tempestiva, havendo interesse e legitimidade da parte para recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso.

No mérito, a defesa requer a redução da pena-base ao mínimo legal.

Sem razão,
data venia
.
Para melhor demonstrar, colaciono o trecho atinente à dosimetria da pena da apelante (cf. ID 20559175):

A – Da pena base (artigo 59 do Código Penal – circunstâncias judiciais): A primeira circunstância judicial a ser analisada é a culpabilidade da ré, e, no presente entendo que ela deve ser reconhecida como sendo em levado grau de reprovabilidade, eis que agiu com dolo intenso, ao cometer o crime, agredindo a vítima pedrada na cabeça e enforcamento, além de despejar álcool para depois atear fogo, não se importando em causar à morte da vítima, adotando assim uma conduta reprovável, por isso, deve essa condição ser considerada desfavorável a acusada; Diante dos registros nos sistemas PJE/LIBRA o acusado possui tecnicamente bons antecedentes assim irei considerar como favorável a ré; A sua personalidade deve ser considerado favorável, eis que nos autos não restou demonstrado seu envolvimento com fatos violentos da mesma natureza indicando uma tendência a produzir resultados graves com suas condutas; Já a sua conduta social atual deve ser considerada favorável, eis que nos autos nada contra ela foi demonstrado; Quanto aos motivos considerando que isso foi usado para qualificar o homicídio nessa fase processual irei considerar como favorável a ré; Já no tocante as circunstâncias isso foi reconhecido como qualificadora irei considerar favorável a ré, mas isso será levado em conta na segunda fase processual; No que diz respeito as consequências considerando a vítima, uma pessoa jovem não veio a falecer, mas ficou com sérias sequela psicológicas, entendo isso como desfavorável a ré; por fim, entendo que não houve demonstração de que o comportamento da vítima naquele momento contribuiu a prática do delito, por isso, essa circunstância judicial deve ser considerada favorável ao acusado, pois bem, considerando o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido que para cada circunstância judicial aumenta-se a pena base em um oitavo e tendo como premissa a existência de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis fixo a pena base em 16 (dezesseis) anos de reclusão.

B – Das agravantes e atenuantes: Na segunda fase de fixação da pena verifico a presença das agravantes previstas no artigo 61, inciso II, alínea “b” e “c”, eis que foram reconhecidas as qualificadoras do meio cruel e do meio que dificultou ou impossibilitou a defesa do ofendido, mas que diante do reconhecimento do motivo torpe não serviu para qualificar o homicídio sendo então usadas nessa fase, por isso, aumento a pena da ré para 22 (vinte e dois) anos de reclusão. Por outro lado, verifico a presença da atenuante da confissão (CP, artigo 65, inciso III, alínea “d”), eis que a acusada não negou os fatos embora tentou justifica-los, por isso, reduzo sua pena para 19 (dezenove) anos de reclusão.

C – Das causas de aumento e de diminuição da pena: Na última parte da fixação da pena verifico a presença de uma causa de aumento de pena, qual seja a prevista no §4º do artigo 121, eis que foi reconhecida que a vítima na época dos fatos era menor de 14 anos, por isso, aumento a pena da acusada para 26 (vinte e seis) anos de reclusão, por outro lado, verifico que o Conselho de Sentença reconheceu a existência de duas causas de diminuição de pena, qual seja a tentativa e a semi- imputabilidade. A primeira causa de diminuição de pena, ou seja, a tentativa prevista no artigo 14, inciso II, do Código Penal que determina que nesses casos a pena deverá ser diminuída de um a dois terços. Tendo conhecimento que o critério para redução da pena não decorre da culpabilidade do agente (Código Penal, artigo 59, caput), mas da própria gravidade do fato constitutivo da tentativa, ou seja, quando mais se aproxima da consumação menor deve ser a diminuição (um terço); quanto menos ele se aproxima da consumação, maior deve ser a atenuação (dois terços), como já decidiu o Supremo Tribunal Federal (HC n° 69.304, 2ª Turma, RTJ, 143:178), em outras palavras a diminuição não decorre da consideração das circunstâncias judiciais, como antecedentes etc. ou agravantes, como a reincidência etc. ou atenuantes, mas sim da apreciação do iter criminis percorrido pelo agente. Assim, verifico que o agente chegou a esgotar todas as fases do percurso que detinha para prática do crime somente não conseguindo matar a vítima, porque ela fugiu conseguindo ajuda de terceiras pessoas, e, com base nisso entendo que o réu percorreu um longo trecho do iter criminis, e, diante do fato de que a vítima não ficou com sequelas físicas irreversíveis, por isso, entendo que a pena do acusado deve ser diminuída na metade para 13 (treze) anos de reclusão. Já a segunda causa de diminuição de pena reconhecida é a semi-impubilidade que determina a diminuição de um terço a dois terço e diante de tudo o que foi produzido em plenário e o que foi produzido por perito médico determino a diminuição mínima de um terço passando a pena da acusada para 8 (oito) anos e 8 (oito) meses de reclusão.

À vista do excerto, constato que dois vetores foram considerados desfavoráveis à apelante: a culpabilidade e as consequências do crime.

Quanto ao vetor da culpabilidade, verifico que foi descrito o meio cruel pelo qual a ré tentou tirar a vida da vítima, circunstância que configura a qualificadora prevista no artigo 121, §2º, III, do Código Penal.

Como a apelante foi condenada em três qualificadoras (artigo 121, §2º, I, III e IV), e considerando que o motivo torpe foi utilizado para qualificar o delito (conforme declinado no vetor dos motivos do crime acima transcrito), é plenamente cabível que uma das demais qualificadoras seja empregada para negativar vetor na primeira fase da dosimetria da pena ou, quando pertinente, para agravá-la na segunda fase. Nesse sentido, é pacífica a jurisprudência do c. STJ

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. USO DE QUALIFICADORAS COMO CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Segundo jurisprudência d este Tribunal, no caso de existir mais de uma qualificadora, uma delas implica o tipo qualificado, enquanto as demais podem ser utilizadas para exasperar a reprimenda básica ou agravar a pena na segunda fase da dosimetria. Precedentes. 2. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no HC: 785615 MG 2022/0368670-3, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 23/03/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/03/2023).

Por isso, mantenho a valoração negativa do aludido vetor.

Já no que diz respeito ao vetor das consequências do crime, entendo que este também deve permanecer negativo. A vítima, que tinha seis anos na época do ocorrido, afirmou perante os jurados, nove anos depois, que os traumas do evento ainda persistem. Relatou que sequer consegue sair de casa desacompanhada, pois sente medo (ID 21783342).
O abalo psicológico de duração prolongada, quando concretamente demonstrado nos autos, deve ser considerado para o incremento da pena-base.

Portanto, mantenho inalterada a primeira fase da dosagem.

Contudo, percebo a necessidade de reparo na segunda fase, o que de ofício, em razão do amplo efeito devolutivo da apelação. Ocorre que o meio cruel pelo qual o crime foi praticado foi utilizado como agravante da pena, mesmo já tendo sido referenciado na primeira fase da dosimetria, caracterizando
bis in idem
.

Assim, passo à nova dosimetria da pena da apelante, atento aos ditames do artigo 68 do CP, que elegeu o sistema trifásico para a quantificação das sanções aplicáveis, bem como ao artigo 59 do mesmo estatuto repressivo.

Na primeira fase, mantenho como negativos os vetores da culpabilidade e das consequências do crime, bem como o cálculo realizado pelo MM. Juiz Presidente do Tribunal do Júri, que estabeleceu a pena-base em 16 (dezesseis) anos de reclusão.

Na segunda fase, presente a atenuante da confissão espontânea e a agravante prevista artigo 61, II, “c”, do CP, decorrente da qualificadora sobejante de utilização de meio que impossibilitou ou dificultou a defesa da vítima a que foi condenada a ré.

Do choque entre ambas, prepondera a atenuante da confissão espontânea, inerente à personalidade da agente, conforme artigo 67 do CP. Nessa linha já decidiu o c STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. LATROCÍNIO TENTADO. DOSIMETRIA DA PENA. CONCURSO ENTRE CONFISSÃO ESPONTÂNEA E AGRAVANTE DO MEIO CRUEL. PREPONDERÂNCIA DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE. (...) No concurso entre a confissão espontânea e a agravante do meio cruel, aplicadas com relação ao crime de latrocínio tentado, deve ser abrandada a pena intermediária pela preponderância da atenuante, na segunda fase da dosimetria. Nos termos do art. 67 do Código Penal, devem prevalecer as circunstâncias de cunho subjetivo, que são atributos da personalidade do agente, em detrimento daquelas atinentes aos meios de execução do crime (art. 61, II, alínea d, do CP), que têm caráter objetivo. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp: 1829082 MT 2019/0223585-0, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 13/04/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/04/2021).

Assim, atenuo a reprimenda basilar em 1/12 (um doze avos), para estabelecer a pena provisória em 14 (quatorze) anos e 8 (oito) meses de reclusão.

Na terceira fase, estão presentes as minorantes da tentativa e da semi-imputabilidade. Mantenho os fundamentos declinados na r. sentença, que estabeleceram as frações de diminuição em 1/2 (metade) e 1/3 (um terço), respectivamente. Também está presente a causa de aumento prevista no artigo 121, §4º, do Código Penal, razão pela qual majoro a pena em 1/3 (um terço). Diante desse cenário, torno definitiva a pena em 6 (seis) anos, 6 (seis) meses e 7 (sete) dias de reclusão.

Quanto ao regime inicial de cumprimento da pena, embora a quantidade de pena permita a fixação do semiaberto, hei por bem mantê-lo no fechado, em razão da existência de dois vetores desfavoráveis, quais sejam, o da culpabilidade e o das consequências do crime, o que autoriza a fixação de regime mais gravoso, conforme artigo 33, §2º, “a” e §3º, do CP. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DELITO DE ROUBO. PENA DEFINITIVA SUPERIOR A 4 ANOS E NÃO ACIMA DE 8 ANOS. EXISTÊNCIA DE UMA ÚNICA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL FECHADO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Na fixação do regime inicial de cumprimento da pena, deve o julgador, nos termos dos arts. 33, §§ 1º, 2º e 3º, e 59 do Código Penal, observar a quantidade de pena aplicada, a primariedade do agente e a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis. 2. Na hipótese em que a pena definitiva seja superior a 4 anos e não exceda a 8 anos, havendo uma única circunstância judicial desfavorável, é cabível a fixação do regime inicial mais gravoso. 3. Mantém-se a decisão agravada cujos fundamentos estão em conformidade com o entendimento do STJ. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 2021964 MS 2021/0376994-5, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 24/05/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/05/2022).

São inaplicáveis ao caso os artigos 44 e 77, ambos do CP.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados, nego provimento ao recurso, mas, de ofício, redimensiono a pena da apelante.

É o voto.

Belém, 18/03/2025